Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. AGRAVO INTERNO. GUIA DE RECOLHIMENTO. EQUÍVOCO NÃO JUNTADA. DESERÇÃO.
1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro, caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. As agravantes, embora devidamente intimadas, juntaram a guia comprovando o pagamento, mas na forma simples. Assim sendo, operou-se a deserção, até mesmo porque a alegação de que o comprovante não foi juntado no ato da interposição por um lapso não configura justa causa a relevar a pena.
3. Negou-se provimento ao recurso.